Tribunal: TJDFT
Processo: 0704298-07.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Vistos e etc. Tendo-se em vista o pedido preliminar do apelante/réu, em suas razões recursais (ID 58280558 – pág. 3/5 e 8), nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil, antes da análise meritória, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se no feito.